Tribunal: TJMT
Processo: 0004759-74.2007.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004759-74.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (APELANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (APELADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA
–
VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA – IRRESIGNAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente. Desta forma, a irresignação posterior do Estado, sob o parco argumento de SALDO REMANESCENTE está preclusa, haja vista que o credor concordou com o valor depositado”.
(N.U 0002687-50.2013.8.11.0021, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Wagner Plaza Machado Junior, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 4759-74.2007.8.11.0003 (cód. 391149) movida contra o Apelado
CARLOS FRANCISCO QUESADA,
que julgou extinta a execução em virtude do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Como causa de pedir recursal, aduz o apelante que a sentença merece reforma, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa 001669/07-A foi inscrita por conta do Acordão n° 17378/2005 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que condenou o executado ao pagamento de 59,83 UPF, e que a UPF possui uma variação cujo valor é mensalmente alterado e divulgado pela SEFAZ/MT através de portarias.

Afirma que a UPF/MT em 16/01/2013 perfazia-se em R$ 74,42, e que o executado foi condenado ao pagamento de 59,83 UPF, bastaria multiplicar as quantias e adicionar juros mensal de 01% mais 10% a título de FUNJUS para chegar a quantia descrita na CDA apresentada à época.

Sustenta ainda que a extinção da ação sem o integral pagamento do débito em execução, gera efetivo prejuízo ao erário público, além de estar em clara afronta a Lei de Execução Fiscal e ao Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
na presente execução fiscal, que julgou extinta a execução em virtude do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
a Execução Fiscal no 4759-74.2007.8.11.0003 (cód. 391149) em desfavor do apelado
CARLOS FRANCISCO QUESADA,
visando o recebimento do crédito não-tributário resultante de imputação de débito ou multa do Tribunal de Contas do Estado, inscrito em Dívida Ativa no valor de R$ 1.776,29 (mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), referente à CDA no 001669/07-A.

Extrai-se dos autos que em 29/04/2013 foi realizada constrição judicial através do sistema BACENJUD, onde houve a penhora da quantia de R$ 244,51 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

O executado em agosto de 2013 trouxe aos autos um novo cálculo sob a alegação de que a exequente estava apresentando valores exorbitantes, bem como depositou esta quantia na Conta Única do Poder Judiciário.

Diante da divergência entre o valor depositado pelo executado e o trazido pela Fazenda Pública Estadual, foi encaminhado os autos à contadoria Judicial para a realização da atualização do débito, do qual restou uma diferença, onde o executado concordou com os cálculos e depositou judicialmente o valor restante.

Devidamente intimada, a exequente não se manifestou tempestivamente quanto aos cálculos realizados pela contadoria, onde posteriormente peticionou requerendo o alvará de liberação de deposito judicial. Após, novamente intimada, manifestou intempestivamente apenas discordando dos cálculos, não apresentando quaisquer planilhas de cálculos que atestem suas alegações, tendo como fundamento de sua defesa, as informações descritas na CDA.

O juízo a quo determinou o levantamento dos valores bloqueados e os depositados judicialmente, após o executado opôs embargos de declaração alegando omissão e contradição na decisão que deferiu tal levantamento sem analisar o pedido de homologação dos cálculos por ele apresentado.

Posteriormente sobreveio a sentença que acolheu os embargos e julgou extinta a execução em virtude do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento; (...)

Analisando os autos contata-se que a Fazenda Pública foi devidamente intimada a manifestar quanto aos cálculos realizados pela contadoria, onde apenas peticionou requerendo o alvará de liberação de depósito judicial, e após, novamente intimada, manifestou intempestivamente apenas discordando dos cálculos, não apresentando quaisquer planilhas de cálculos que atestem suas alegações.

Diante de tal situação tem-se que a manifestação da exequente, bem como a juntada dos cálculos posterior a sentença se mostra precluso.

Nesse sentido é a jurisprudência deste sodalício:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR – PRECLUSÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A irresignação posterior com a alegação de saldo remanescente está preclusa, pois o credor concordou com o valor depositado, solicitando sua transferência para conta corrente de sua titularidade.
(TJ/MT - AgR 91995/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016). (destaquei)

Ademais, o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância, logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário, e informar o Juízo, e, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor.

Corroborando com esse entendimento:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II C/C 925 DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME O CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente.
(...) (N.U 0002687-50.2013.8.11.0021, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, Publicado no DJE 21/8/2019). (Destaquei)

Desta feita, é certa que a apelação não deve prosperar,
sob pena de eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2019